Tribunal: STJ
Processo: 0072086-47.2009.8.21.7000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1360188 - RS (2010/0184283-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: USIAGRO METALÚRGICA EIRELI
ADVOGADO
: GUILHERME RICARDO ROEDEL SPERB E OUTRO(S) - RS045670
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL
PROCURADOR
: LUIZ FELIPE OLIVEIRA FELIX - RS016822
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ISSQN.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. JULGAMENTO DO TEMA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SOB O SIGNO DA REPERCUSSÃO
GERAL.
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO
TEMA N. 816/STF
PRÓPRIO STJ. ADEQUAÇÃO AO QUANTO DECIDIDO PELO
STF. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
(Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
), com
n. 882.461/MG
30/4/2025
repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que "[é]
inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem
14.05 da Lista anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à
" (
), a cuja
industrialização ou à comercialização
Tema n. 816/STF
compreensão se deve adequar o pretérito e contrário entendimento
do STJ.
2. Juízo de retratação exercido nestes autos (art. 1.040, II, do CPC),
a fim de se conhecer do agravo para dar provimento ao recurso
especial de
.
Usiagro Metalúrgica Eireli
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo para dar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50848195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 13:10:50
Código de Controle do Documento: 5fe331fa-aa93-4e63-9cb4-4c077eda0ba8

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50848195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 13:10:50
Código de Controle do Documento: 5fe331fa-aa93-4e63-9cb4-4c077eda0ba8

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1360188 - RS (2010/0184283-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: USIAGRO METALÚRGICA EIRELI
ADVOGADO
: GUILHERME RICARDO ROEDEL SPERB E OUTRO(S) -
RS045670
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL
PROCURADOR
: LUIZ FELIPE OLIVEIRA FELIX - RS016822
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ISSQN.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. JULGAMENTO DO TEMA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SOB O SIGNO DA REPERCUSSÃO
GERAL.
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO
TEMA N. 816/STF
PRÓPRIO STJ. ADEQUAÇÃO AO QUANTO DECIDIDO PELO
STF. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
(Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
), com
n. 882.461/MG
30/4/2025
repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que "[é]
inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem
14.05 da Lista anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à
" (
), a cuja
industrialização ou à comercialização
Tema n. 816/STF
compreensão se deve adequar o pretérito e contrário entendimento
do STJ.
2. Juízo de retratação exercido nestes autos (art. 1.040, II, do CPC),
a fim de se conhecer do agravo para dar provimento ao recurso
especial de
.
Usiagro Metalúrgica Eireli
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo manejado por
desafiando decisão que inadmitiu
Usiagro Metalúrgica Eireli
recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III,
e
da CF, contra
a
c,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado (fl. 333):

Documento eletrônico VDA49740712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:56
Código de Controle do Documento: 836ce344-895d-47f2-89e9-63831a99e46f

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
LEI COMPLEMETAR 11612003. ATIVIDADE-FIM. ATIVIDADE-MEIO.
Os serviços descritas no item 14.05 da Lei Complementar 116/03 - restauração,
recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento,
plastificação e congêneres de objetos - ainda que realizados por encomenda e
destinados à industrialização, sujeitam-se ao ISS. Tratando-se de atividade-fim
do prestador de serviço, afigura-se irrelevante, ao efeito tributário, sejam os
bens utilizados, posteriormente, no processo de industrialização.
Recurso desprovido.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (fls. 358/362).
Nas razões do apelo nobre, a parte agravante aponta, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos arts. 535, II, do CPC/1973; 1o, § 2o, da Lei Complementar
n. 116/2003 e ao item 14.05 da lista de serviços desta lei; 2o, I, da Lei Complementar
n. 87/1996; 3o, parágrafo único, da Lei n. 4.502/1964; e 46, parágrafo único, do CTN.
Sustenta, em síntese: (I) a negativa de prestação jurisdicional por parte da Corte Regional
e (II) a não incidência do ISS nas operações denominadas "industrialização por
".
encomenda
Sem contrarrazões (fl. 446).
O recurso epigrafado vertente foi inicialmente julgado por
decisão monocrática (fls. 473/476). Naquela oportunidade, afastou-se a tese de negativa
de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e negou-se provimento à insurgência
recursal quanto à questão de fundo, com amparo na jurisprudência de ambas as Turmas
da Primeira Seção, no sentido da legitimidade da incidência de ISS sobre a "
", por se caracterizar prestação de serviço.
industrialização por encomenda
O referido
unipessoal viu-se depois confirmado pela Primeira
decisum
Turma deste Sodalício, nos termos da seguinte ementa (fl. 514):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535
/CPC. "INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA". PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. ISS. INCIDÊNCIA.
1. Não se verifica a ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos. Ressalte-se que não se pode
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. As Turmas de Direito Público desta Corte possuem entendimento
consolidado no sentido de que a "industrialização por encomenda" caracteriza
prestação de serviço sujeita à incidência de ISS, e não de ICMS. Precedentes:
AgRg no Ag 1.369.818/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, D Je
e AgRg no AR
05/03/2013
11/03/2013
Esp 207.589/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
Documento eletrônico VDA49740712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:56
Código de Controle do Documento: 836ce344-895d-47f2-89e9-63831a99e46f

TURMA, julgado em
, D Je
. 3. Agravo regimental a que
06/11/2012
14/11/2012
se nega provimento.

Contra o aludido julgado turmário,
opôs
Usiagro Metalúrgica Eireli
aclaratórios (fls. 523/522), os quais foram rejeitados (fls. 534/539).
Em seguida, interpôs embargos de divergência (fls. 544/565), que foram
inadmitidos por meio do decisório unipessoal de fls. 570/574, posteriormente
ratificado pela Primeira Seção em julgamento de agravo interno e sequenciais embargos
de declaração também manejados pela insurgente (v. fls. 578/595 e 598/603; 606/614 e
618/623).
Inconformada,
interpôs recurso extraordinário
Usiagro Metalúrgica Eireli
(fls. 629/655), inadmitido pela Vice-Presidência do STJ às fls. 661/663.
A interessada, então, aviou o competente agravo em recurso extraordinário
(fls. 667/693).
Remetido o feito ao STF, após devido processamento do agravo do art.
1.042 do CPC, a Segunda Turma da Corte Suprema houve por bem reconsiderar decisões
anteriores (que negavam provimento ao recurso), tendo em vista o superveniente
reconhecimento de repercussão geral da matéria de fundo, determinando, por
conseguinte, o retorno dos autos ao STJ para realização de juízo de conformação, nos
termos do art. 543-B do CPC/1973 (cf. fls. 766/770).
Em
, a Vice-Presidência do STJ determinou o sobrestamento do
20/10/2015
recurso extraordinário do contribuinte até o julgamento definitivo da matéria relativa ao
, objeto de análise no
(fls. 774/776).
Tema n. 816/STF
RE n. 882.461/MG
Por fim, em 26 de maio de 2025, a Vice-Presidência do STJ proferiu
despacho (fls. 783/785) que determinou a devolução dos autos a esta Primeira Turma,
conforme o disposto no art. 1.030, II, do CPC, por verificar que "o julgado impugnado se
encontra em divergência com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n.
" (fl. 785).
816 do STF
É o relatório.
VOTO
Passo a novo
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
julgamento do recurso do contribuinte.
O apelo raro inadmitido foi interposto no bojo de ação ordinária na qual
formulado pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue
a autora a recolher o ISSQN sobre as operações de industrialização por encomenda "que
consistem no beneficiamento de diversos tipos de insumos (tais como peças semi-
acabadas e materiais semi-acabados) que serão, posteriormente, utilizados pelas
empresas contratantes na industrialização de peças prontas para máquinas agrícolas e
Documento eletrônico VDA49740712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:56
Código de Controle do Documento: 836ce344-895d-47f2-89e9-63831a99e46f

", como mesmo se colhe da r. sentença à fl. 235. Foi requerida, ainda, "
automòveis
autorização para efetuar o depósito judicial das quantias cobradas a título de ISSQN,
suspendendo-se a exigibilidade do crédito depositado, nos termos do art. 151, V, do
" (fl. 236).
Código Tributário Nacional
O Juiz singular julgou procedente a ação declaratória, reconhecendo "a
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a autora a recolher o ISSQN sobre
" (fl. 240). Determinou, ainda, que "
as operações de industrialização por encomenda
o réu
se abstenha de exigir o ISSQN referente às operações de industrialização por encomenda
" (fl. 240); bem assim "
realizadas pela autora na forma descrita na inicial
a expedição de
alvará para que o autor levante todos os valores depositados em juízo, após o trânsito em
" (fls. 240/241).
julgado da sentença
Interposta apelação pelo ente municipal (fls. 243/250), o Tribunal de
origem, em julgamento de agravo interno, manteve decisão monocrática de relator
provendo o recurso fazendário (fls. 332/343), admitindo que, "a partir da Lei
Complementar 116/2003, os serviços previstos pelo item 14.05 da lista anexa submetem-
se à tributação pelo ISS, mesmo se acompanhados de mercadorias, forte no artigo 1o,
parágrafo 2o da referida lei, independentemente da sua destinação para industrialização
" (fl. 339).
ou comercialização
, ao apreciar anteriormente o agravo proposto contra a inadmissão
Já no STJ
do especial apelo manejado contra o acórdão local, esta eg. Primeira Turma houve por
bem negar provimento ao recurso, reconhecendo, portanto, a legitimidade da incidência
do ISS sobre a "
", dado caracterizar-se como prestação de
industrialização por encomenda
serviço.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 26/2/2025
, promoveu o julgamento do mencionado
, sob o signo da repercussão
RE n. 882.461/MG
geral, e enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, firmando a tese de que "[é]
inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC
" (
no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização
Tema n. 816
).
/STF
Confira-se, a propósito, a respectiva ementa:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 816. Direito tributário. ISS.
Subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03. Incidência do imposto na
industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa
intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do
limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.
1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem
14.05 da lista anexa à LC no 116/03, na industrialização por encomenda
realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do
papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à
circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa
Documento eletrônico VDA49740712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:56
Código de Controle do Documento: 836ce344-895d-47f2-89e9-63831a99e46f

atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não
estando, portanto, sujeita ao ISS.
2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do
tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o
patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.
3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema no 816: “1. É inconstitucional a
incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03
; 2. As multas
se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização
moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos
municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”.
4. Recurso extraordinário provido.
5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.
(
, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
,
RE n. 882.461
26/2/2025
processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-s/n divulg
public
29/4/2025
.)
30/4/2025

Pertinente ainda a transcrição dos termos da ata de julgamento, no tocante à
modulação de efeitos conferida pela Excelsa Corte:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 816 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário, assentando a insubsistência da execução
fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de Contagem, com a inversão
dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. Foram fixadas as seguintes teses: "
1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da
Lista anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à
; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados,
comercialização
Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito
tributário", e, no que diz respeito apenas à primeira tese fixada, atribuiu eficácia
ex nunc, a contar da data de publicação da ata de julgamento do mérito, para: a)
impossibilitar a repetição de indébito do ISS em favor de quem recolheu esse
imposto até a véspera da referida data, vedando, nesse caso, a cobrança do IPI e
do ICMS em relação aos mesmos fatos geradores; b) impedir que os municípios
cobrem o ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera daquela
data. Ficam ressalvadas (i) as ações judiciais ajuizadas até a véspera da mesma
data, inclusive as de repetição de indébito e as execuções fiscais em que se
discuta a incidência do ISS, e (ii) as hipóteses de comprovada bitributação
relativas a fatos geradores ocorridos até a véspera da mencionada data, casos em
que o contribuinte terá direito à repetição do indébito do ISS e não do IPI
/ICMS, respeitado o prazo prescricional, independentemente da propositura de
ação judicial até esse marco. No caso de não recolhimento nem do ISS nem do
IPI/ICMS, o Tribunal entendeu pela incidência do IPI/ICMS em relação aos
fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata de julgamento do
, vencidos o Ministro Alexandre de
mérito. Tudo nos termos do voto do Relator
Moraes, que negava provimento ao recurso, e, relativamente à inclusão do IPI
na modulação temporal, os Ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e
Alexandre de Moraes. Nesta assentada, reajustaram seus votos para acompanhar
o Relator os Ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso (Presidente). Não votou
Documento eletrônico VDA49740712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:56
Código de Controle do Documento: 836ce344-895d-47f2-89e9-63831a99e46f

o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia votado
em assentada anterior. Plenário, 26.2.2025.

Nesse compasso, à vista de que o STF adotou entendimento em sentido
diametralmente oposto ao que antes decidido neste Tribunal Superior, exerço o juízo de
, para que, conhecendo do agravo, seja dado provimento ao especial apelo do
retratação
contribuinte, restaurando os termos da r. sentença, que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária para a exigência de ISSQN sobre as atividades de "industrialização por
" descritas na inicial, bem assim determinou o levantamento, em favor da
encomenda
parte recorrente, dos depósitos por ela realizados a esse título nos autos.
, em juízo de
a que alude o art. 1.040, II, do
ANTE O EXPOSTO
retratação
CPC, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial de Usiagro Metalúrgica
.
Eireli
É como voto.
Documento eletrônico VDA49740712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/08/2025 19:51:56
Código de Controle do Documento: 836ce344-895d-47f2-89e9-63831a99e46f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2010/0184283-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Ag 1.360.188 / RS
Números Origem: 00720864720098217000 10400013784 137817620048210006
472308220108217000 70034595157 70035985837 720864720098217000
PAUTA: 19/08/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: USIAGRO METALÚRGICA EIRELI
ADVOGADO
: GUILHERME RICARDO ROEDEL SPERB E OUTRO(S) - RS045670
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL
PROCURADOR
: LUIZ FELIPE OLIVEIRA FELIX - RS016822
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542584515434614119074@
2010/0184283-0 - Ag 1360188
Documento eletrônico VDA50091898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 01/09/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: CD9F1C82-7372-445E-B7F6-2E4919876B61